Tribunal: STF
Processo: RE 1558956
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MULTA TRIBUTÁRIA PREVISTA NO INC. I DO ART. 44 DA LEI N.  9.430/1996. SUBSTITUIÇÃO POR MULTA DO ART. 59 DA LEI N. 8.383/1991. REDUÇÃO PARA VINTE POR CENTO DO VALOR DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE.  INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.195 DA REPERCUSSÃO GERAL. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  ESCOLHA DA PENALIDADE APLICÁVEL E DETERMINAÇÃO DE NATUREZA JURÍDICA: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.